Tribunal: TJES
Processo: 5028687-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028687-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXWEL FELIX BARBOSA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028687-84.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo da Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MAXWEL FELIX BARBOSA
RECORRIDOS
: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e OUTROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS UNILATERALMENTE PELAS RÉS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO AS REQUERIDAS A RESTITUÍREM AO AUTOR O VALOR DE R$ 3.321,24 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.642,48. PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
DA CONCLUSÃO. A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RÉ NÃO CUMPRIU IMEDIATAMENTE COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA PARTE AUTORA, MAS, NA NA LINHA DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). AINDA, DE ACORDO COM O ARTIGO 5º, DA LEI 14.046/20, EVENTUAIS CANCELAMENTOS OU ADIAMENTOS DOS CONTRATOS DE NATUREZA CONSUMERISTA OCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CARACTERIZAM HIPÓTESE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, E NÃO SÃO CABÍVEIS REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO
A QUO
. A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS, ADEMAIS, ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA. DA CONCLUSÃO.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONSOANTE ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS A PARTE RECORRENTE/AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)